Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS FIXADOS EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. O recurso foi provido e somente é aplicável a regra do §11 do art. 85 do CPC nos casos de desprovimento integral ou não conhecimento do recurso, revelando-se, assim, o erro material no acórdão.
3. O valor dos honorários advocatícios em obrigação de fazer é inestimável, consoante art 85, § 8o do CPC, devendo-se observar, para a sua fixação, os critérios estabelecidos nos incisos do §2o do art. 85, de modo que o juiz não está adstrito aos limites percentuais estabelecidos no §§ 2o, caput, e 3o, do mesmo artigo. Assim, o mero inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, com pretensão de reexame da matéria, não legitima a oposição de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.